Tribunal: TJMT
Processo: 0000237-45.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000237-45.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME LUIZ BATISTA - CPF: 034.787.811-32 (APELANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), BRUNO PININGA ANACLETO (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA - CPF: 798.842.101-87 (APELANTE), CLEONICE LUIZ BATISTA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), CLEONICE LUIZ BATISTA (APELADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA - CPF: 798.842.101-87 (APELADO), GUILHERME LUIZ BATISTA - CPF: 034.787.811-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO PININGA ANACLETO (APELADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), GUILHERME LUIZ BATISTA - CPF: 034.787.811-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DEFENSIVOS E DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO
DE ALGUNS RÉUS PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006 E DE OUTROS PELO CRIME DO ARTIGO 12 DA LEI N.o 10.826/2003 C/C ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E
ABSOLVIÇÃO
DE PARTE DOS RÉUS COM RELAÇÃO ÀS IMPUTAÇÕES DOS ARTIGOS 33,
CAPUT;
35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006; ARTIGO 12 DA LEI N.o 10.826/2006 E ARTIGO 244-B DO ECA –
IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA
–
1)

PRETENSÃO MINISTERIAL EM VER DOIS DOS RÉUS CONDENADOS TAMBÉM PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
INVIABILIDADE -

ANEMIA PROBATÓRIA QUE IMPLICA NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
–
2)

REQUERIMENTO COMUM DE DOIS DOS RÉUS PARA SEREM ABSOLVIDOS DOS CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR –
REJEIÇÃO
-
EXISTÊNCIA DOS CRIMES E DA AUTORIA IMPUTADA AOS APELANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À CONFISSÃO DE AMBOS E AO TEOR DA PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
3)
INSURGÊNCIA DE UM DOS RÉUS QUANTO À DOSAGEM DA SUA PENA –
3.1)
INTENÇÃO EM VER RETIFICADA SUA SANÇÃO BASILAR PARA O MENOR QUANTITATIVO ABSTRATAMENTE PREVISTO –
PROCEDÊNCIA PARCIAL –
NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DE AO MENOS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – PENA-BASE QUE MERECE READEQUAÇÃO POR SE ENCONTRAR EXACERBADA, MAS QUE DEVE PERMANECER ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –
3.2)
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA QUE SE MOSTRA PLENAMENTE POSSÍVEL –
4)
IRRESIGNAÇÃO QUANTO À PENA DE OUTRO RÉU QUE ABARCA TANTO O RECURSO DEFENSIVO COMO PARTE DO APELO MINISTERIAL – CONSECTÁRIOS DA REPRIMENDA QUE TAMBÉM INTEGRAM A INSURGÊNCIA DEFENSIVA -
4.1)
PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DE AO MENOS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – PENA-BASE QUE MERECE READEQUAÇÃO POR SE ENCONTRAR EXACERBADA, MAS QUE DEVE PERMANECER ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –
4.2)
INTENÇÃO MINISTERIAL DE DECOTE DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO
§ 4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/2006, ENQUANTO A DEFESA REQUER
UMA MAIOR REDUÇÃO PELA MESMA FIGURA PRIVILEGIADA – PROCEDÊNCIA EXCLUSIVAMENTE DO PEDIDO DEFENSIVO – AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COM SUPORTE NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES DELITUOSAS QUE REQUER OUTROS ELEMENTOS ASSOCIADOS À QUANTIDADE DE DROGAS – FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO QUE DEVE SER APLICADA SE A QUANTIDADE DA DROGA JÁ FORA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA, SOB PENA DE
BIS IN IDEM –
4.3)
REGIME SEMIABERTO MANTIDO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 33, § 3.o DO CÓDIGO PENAL E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO QUE SE MOSTRA INSUFICIENTE, EM RAZÃO DA FALTA DO ATENDIMENTO DO PRESSUPOSTO SUBJETIVO DO ART. 44, III, DO CP –
5)
PENAS-BASES DE DOIS DOS RÉUS RELACIONADAS AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR RECRUDESCIDAS EM VIRTUDE DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE BASEANDO-SE EM

ELEMENTOS INERENTES AOS TIPOS PENAIS DOS CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR – RETIFICAÇÃO DE AMBAS PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL QUE SE IMPÕE –
6)
AFASTADA A NEGATIVAÇÃO DA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ASSIM VALORADA E NÃO SE TRATANDO DE RÉU REINCIDENTE, DE RIGOR A SUBSTITUIÇÃO
,
EX OFFICIO
, DA PENA DE
RECLUSÃO IMPOSTA PELO CRIME DO ARTIGO 244-B DO ECA POR UMA SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS, E DA DE DETENÇÃO IMPOSTA PELO CRIME DO
ARTIGO 12 DA LEI N.o 10.826/2003
TAMBÉM POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS -
7)
PERDIMENTO DE BEM UTILIZADO NA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA QUE INDEPENDE DA COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DE SUA ORIGEM –
8)
REQUISITOS DA PRISÃO DOMICILIAR NÃO EVIDENCIADOS
– APELO MINISTERIAL DESPROVIDO E APELOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
.

1)

Se
a prova existente nos autos não assegura, de forma incontroversa, a autoria do delito de tráfico de drogas em relação aos apelados, não há que se falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito;

2)

As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão dos apelantes, aliadas à confissão de ambos e à prova testemunhal judicializada tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de corrupção de menor, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório nessa amplitude, afastando-se o pleito comum absolutório;

3.1)
Não obstante mostrar-se idônea a valoração do vetor negativado com base em elementos concretos extraídos dos autos, necessário

proceder-se à readequação da pena-base por realmente mostrar-se exacerbada, sobretudo para ajustá-la à proporcionalidade e à razoabilidade, sem olvidar da manutenção acima do patamar mínimo legal;

3.2)
Há muito o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de ser plenamente possível, na segunda fase da dosimetria, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, inclusive quando se tratar de eventual reincidência específica, como no caso;

4.1)
Conforme identificado em relação a corréu, não obstante mostrar-se idônea a valoração do vetor negativado com base em elementos concretos extraídos dos autos, necessário

proceder-se à readequação da pena-base por realmente mostrar-se exacerbada, sobretudo para ajustá-la à proporcionalidade e à razoabilidade, sem olvidar da manutenção acima do patamar mínimo legal;

4.2)
Os Tribunais Superiores são firmes no sentido de que para afastar a causa de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas prevista no art. 33,§ 4.o da Lei n.o 11.343/2006 com suporte na dedicação a atividades delituosas é preciso, além da quantidade de drogas, aliar a outros elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, inexistentes no caso. E, se a quantidade da droga já fora utilizada na primeira fase dosimétrica, imperativa a conclusão de que aplicar fração diversa da máxima pelo mesmo fundamento implicaria em inegável
bis in idem
;

4.3)
Ainda que a pena de um dos réus tenha sido retificada nesta instância para patamar inferior a quatro anos, deve remanescer hígido o regime inicial
semiaberto em virtude da quantidade e da variedade dos entorpecentes apreendidos,
ex vi
do disposto no artigo 33, § 3.o do Código Penal. Outrossim, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito mostra-se insuficiente, em razão da falta do atendimento
do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP);

5)
Constatando-se que a
culpabilidade foi negativamente valorada para dois dos réus mediante elementos inerentes aos tipos penais dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de corrupção de menor, de rigor o afastamento do desabono dessa circunstância, trazendo ambas as sanções basilares para o patamar mínimo legal;

6)
Diante do afastamento da negativação da culpabilidade quando da dosagem da pena relacionada ao crime do artigo 244-B do ECA,
bem como afastada a negativação da culpabilidade e preenchidos os requisitos legais, ao réu não reincidente
substitui-se
,
ex officio,
a pena de RECLUSÃO imposta pelo crime do artigo 244-B do ECA por uma sanção restritiva de direito, e a de DETENÇÃO, imposta pelo crime do
artigo 12 da Lei n.o 10.826/2003
também por uma pena restritiva de direito,
ambas a serem definidas pelo MM. Juízo da Execução Penal;

7)
O decreto de perdimento de bem apreendido em decorrência da narcotraficância, não necessita da perquirição da sua origem lícita. Inteligência do artigo 243, parágrafo único da Carta Maior e artigo 63, § 1.o, da Lei n.o 11.343/2006;

8)
I
nexistindo prova que
constate a extrema debilidade do apelante ou mesmo da incompatibilidade da custódia preventiva com o quadro de tetraplegia que o acomete, mormente quando referida condição já era ostentada antes mesmo da prática delituosa, não há que se falar em
substituição da prisão preventiva por domiciliar.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

GUILHERME LUIZ BATISTA

BRUNO PININGA ANACLETO

NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA

CLEONICE LUIZ BATISTA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

BRUNO PININGA ANACLETO

NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA

CLEONICE LUIZ BATISTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

GUILHERME LUIZ BATISTA
,
BRUNO PININGA ANACLETO
,

NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA
,
CLEONICE LUIZ BATISTA
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
irresignados com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4.a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, nos autos da ação penal n.o
0000237-45.2019.8.11.0015

–
Código 345089
, na qual foram condenados, respectivamente,
o primeiro
à pena de
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
510 (quinhentos
e dez) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato;
o segundo
à pena de
5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
382 (trezentos e oitenta e dois
) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
ambos
em virtude da prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
;
o
terceiro
à pena de
“03 três anos (02 anos reclusão e 01 ano de detenção)”
- sic – ID 17295521 – pág. 3 -, em regime inicial
aberto
, e a
quarta,
à pena de “
03 (três) anos e 4 (quatro) meses – (02 anos e 04 meses de reclusão e 01 ano de detenção)”
– sic – ID 17295521 – págs. 5/6, em regime inicial
semiaberto
, estes
dois últimos
em virtude da prática dos crimes tipificados no
artigo 12 da Lei n.o 10.826/2003 c/c artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, recorrem a este eg. Tribunal de Justiça.

No bojo da mesma sentença,
NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA
e
CLEONICE LUIZ BATISTA
restaram

absolvidos

da imputação dos crimes previstos

nos
artigos 33,
caput
c/c 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006
e
GUILHERME LUIZ BATISTA
, de igual modo

absolvido
, das imputações dos crimes previstos no

artigo 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 c/c artigo 12 da Lei n.o 10.826/2006 c/c artigo 244-B do ECA
. Registra-se, ainda, que
BRUNO PININGA ANACLETO
também
foi
absolvido
do crime previsto no
artigo 35,
caput
, da Lei n° 11.343/2006
.

Em razões recursais de ID 17295529,
BRUNO PININGA ANACLETO
almeja a fixação da
pena-base no patamar mínimo legal
; uma
maior redução pela figura privilegiada
[2/3 sobre a pena mínima de 5 anos]; a
alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto
; a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, bem como a
restituição do veículo Celta
, placas KAP 8704, ano 2006/2007, declarado perdido na r. sentença, sobretudo porque não demonstrada a origem ilícita do referido bem.

Já
GUILHERME LUIZ BATISTA
, através das razões de ID 17297970 ao ID ID 17297971, também pugna pela
retificação da sanção basilar para o menor quantitativo abstratamente previsto
; o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea na fração mínima de 1/6 (um sexto)
e um
menor incremento da pena pela agravante da reincidência
, de modo a
compensá-la com a confissão espontânea
, além da concessão de
prisão domiciliar
por ser tetraplégico classificado com AIS B.

De outro viés, em arrazoado comum de ID 17297972,
NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA
e
CLEONICE LUIZ BATISTA
pretendem a absolvição quanto ao
crime de posse de arma de fogo
[porque inexistiriam provas da autoria delitiva], bem como em relação ao
delito de corrupção de menor
, por não terem concorrido para a sua prática.
Subsidiariamente
, vindicam, ainda
em

relação ao crime do artigo 244-B do ECA
, a fixação da
pena-base no patamar mínimo legal
ou sua redução para
quantum
proporcional e razoável.

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, por meio do arrazoado de ID 17295530 ao ID 17297486, requer a
condenação
dos apelados
NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA
e
CLEONICE LUIZ BATISTA
nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
e o
afastamento da especial diminutiva do artigo 33, § 4.o do mesmo diploma normativo, reconhecido em prol de

BRUNO PININGA ANACLETO
, com o subsequente redimensionamento de sua pena.

Contrarrazões ministeriais ao apelo de
BRUNO PININGA ANACLETO
foram juntadas no ID 17297492 ao ID 17297493,
enquanto às relacionadas aos apelos de
GUILHERME LUIZ BATISTA, NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA
e
CLEONICE LUIZ BATISTA
são vistas no ID 17297975 ao ID 17297977, em todas elas

pugnando-se pelo desprovimento dos respectivos recursos defensivos. Por outo lado, as contrarrazões de
NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA
e
CLEONICE LUIZ BATISTA
ao recurso ministerial são vistas no ID 17297950 ao ID 17297969 e de
BRUNO PININGA ANACLETO
no ID 24653483, de igual modo pleiteando o desprovimento da irresignação do i.
Parquet
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 35617959, da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, opina pelo
desprovimento
dos apelos interpostos por
NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA
,
CLEONICE LUIZ BATISTA
e
BRUNO PININGA ANACLETO
; pelo
provimento parcial
do recurso interposto por
GUILHERME LUIZ BATISTA
, tão somente a fim de se proceder à
compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
e também pelo
provimento parcial
do
apelo ministerial
, especificamente para que
NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA
e
CLEONICE LUIZ BATISTA
também

sejam
condenados

nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-los, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados por
GUILHERME LUIZ BATISTA
,
BRUNO PININGA ANACLETO
,
NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA
,
CLEONICE LUIZ BATISTA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.

Ressai dos autos que
GUILHERME LUIZ BATISTA
,
NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA
e
CLEONICE LUIZ BATISTA

foram originariamente denunciados como incursos nas sanções do
artigos 33,
caput
c/c 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006 c/c artigo 12 da Lei n.o 10.826/2006 c/c artigo 244-B do ECA e
BRUNO PININGA ANACLETO
como incurso nas sanções do
artigos 33,
caput
c/c 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006
porque, de data não precisa até o dia 17 de dezembro de 2018, os quatro se
associaram para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
.

Nos termos da exordial acusatória, no dia 17 de dezembro de 2018, por volta das 23h30min, na Rodovia MT 140, Chácara 66, Bairro Chácaras Talismã III, em Sinop - MT, os então denunciados, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum,
trouxeram consigo,

transportaram e tiveram em depósito

14 (quatorze) "tabletes"
com massa bruta total de
12.459,2g (doze mil quatrocentos e cinquenta e nove gramas e dois decigramas)
de substância entorpecente denominada
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como
"maconha"
e
01 (um) "tablete"
com massa bruta total de
503,9g (quinhentos e três gramas e nove decigramas)
de substância entorpecente denominada
cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares.

De acordo com o apurado, no dia 17 de dezembro de 2018, por volta das 23h30min, na residência localizada na Rodovia MT140, Chácara 66, Bairro Chácaras Talismã III, em Sinop-MT,
GUILHERME LUIZ BATISTA
,
NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA
e
CLEONICE LUIZ BATISTA
, agindo em coautoria com o adolescente
Luiz Felipe Batista
, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum,
possuíram arma de fogo de uso permitido
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que no dia 17 de dezembro de 2018, por volta das 23h30min, na Rodovia MT 140, Chácara 66, Bairro Chácaras Talismã III, em Sinop-MT,
GUILHERME LUIZ BATISTA
,
NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA
e
CLEONICE LUIZ BATISTA

facilitaram a corrupção do adolescente
Luiz Felipe Batista
, induzindo-o a praticar e com ele praticando o crime acima descrito.

Por fim, apurou-se que de data não precisa até o dia 17 de dezembro de 2018, por volta das 23h30min, em Sinop-MT,
GUILHERME LUIZ BATISTA
,
NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA
e
CLEONICE LUIZ BATISTA
se associaram para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, passando a agir em comunhão de esforços naquela atividade delituosa.

Consoante relatado, policiais militares receberam uma denúncia anônima de que
GUILHERME
estaria armazenando uma grande quantidade de drogas na residência da sua genitora,
CLEONICE
. Diante dessa informação, realizaram monitoramento próximo à referida residência, localizada na Rodovia MT 140, Chácara 66, Bairro Chácaras Talismã III, em Sinop-MT, oportunidade em que avistaram um veículo Celta de cor preta, conduzido por
BRUNO
, entrando no imóvel e resolveram realizar a abordagem dele.

Registrou-se que,
em buscas no veículo, lograram encontrar 06 (seis) “tabletes” de maconha e 01 (um) “tablete” de cocaína.
Ato contínuo, os policiais militares entraram na propriedade rural e abordaram
GUILHERME
e
CLEONICE
, momento em que avistaram
NILSON
e o adolescente
Luiz Felipe Batista
, que também estavam na residência em questão, empreendendo fuga para uma região de mata, bem como visualizaram que, enquanto fugia,
NILSON
estava segurando um galão branco nas mãos.

Na sequência, os policiais militares os seguiram e lograram êxito em abordá-los e,
em buscas pela mata, localizaram mais 08 (oito) tabletes de "maconha" dentro do galão que NILSON estava carregando e dispensou durante a fuga.
Demonstrou-se que
GUILHERME
,
NILSON
,
BRUNO
e
CLEONICE
, em coautoria,
tinham em depósito os tabletes de droga acima descritos, para fins de comercialização
, sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares. Além da droga, também foi encontrada, no interior da residência em questão, uma balança de precisão.

Durante a fuga com
NILSON
, o adolescente
Luiz Felipe Batista
dispensou, em uma região de mata próxima à residência deles, uma arma de fogo do tipo espingarda, calibre nominal 28 (vinte e oito), de uso permitido e eficiente para a realização de disparos, a qual
GUILHERME
,
NILSON
e
CLEONICE
, em coautoria com o referido adolescente, possuíam, em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior da residência.

E, ao praticar o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido acima descrito, em coautoria com o adolescente
Luiz Felipe Batista
, concluiu-se que
GUILHERME
,
NILSON
e
CLEONICE
facilitaram sua corrupção.

Após regular instrução criminal,
GUILHERME LUIZ BATISTA
e
BRUNO PININGA ANACLETO

foram condenados exclusivamente pela

prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
,
enquanto

NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA
e
CLEONICE LUIZ BATISTA
restaram incursos tão somente nas sanções
do
artigo 12 da Lei n.o 10.826/2003 c/c artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

E, conforme já relatado, houve irresignação recursal de todas as partes, de modo que diante da ausência de preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
prefacialmente, passa-se à análise das teses propriamente ditas, constantes das respectivas razões recursais
.

I – DA PRETENSÃO MINISTERIAL EM VER
NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA
E
CLEONICE LUIZ BATISTA
CONDENADOS TAMBÉM PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

O i. Membro do
Parquet
, inconformado com a parcial procedência dos pedidos constantes da denúncia, sustenta que a prova colacionada aos autos demonstra, de forma inescondível, que os recorridos
NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA
e
CLEONICE LUIZ BATISTA
também teriam perpetrado o crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

Malgrado
o inconformismo do Ministério Público, os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal
não
permitem atestar, indubitavelmente, o envolvimento dos recorridos no tráfico de entorpecentes, havendo carência de provas reais nesse sentido.

Nos termos do que pontuou o MM. Juízo
a quo

“...
as provas produzidas tanto durante as investigações como em Juízo, não deixaram quaisquer dúvidas acerca da subsunção da conduta dos acusados Guilherme Luiz Batista e Bruno Pininga Anacleto ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006
, entretanto
a mesma certeza não se tem quanto à participação dos acusados Nilson e Cleonice

— tampouco que estavam associados para praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 19, e 34 ambos da Lei de droga
...
com

relação aos acusados Nilson de Souza Pereira Batista e Cleonice Luiz Batista
, entendo que
não há provas suficientes para condená-los pela prática dos crimes de tráfico
e ou associação para o tráfico de drogas e,
apesar dos depoimentos dos policiais militares no sentido de que

Nilson estava carregando um “balde” que continha entorpecente – este fato não foi corroborado por outros elementos de prova
-, razão pela qual a absolvição destes dois acusados, com relação às imputações por tráfico e associação para o tráfico, é medida que se impõe nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal...”
(grifei – ID 17295520 – págs. 1 e 7).

E, após
análise minuciosa do acervo amealhado, denota-se que o magistrado sentenciante agiu com acerto ao absolver os apelados
NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA
e
CLEONICE LUIZ BATISTA
da prática do delito de tráfico de entorpecentes, condenando-os apenas pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de corrupção de menor.

Quando interrogado na fase inquisitorial [ID 17290971 - págs. 5/7],
NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA
fez uso da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio. Já em juízo [ID 17297981], disse não ter conhecimento do tráfico exercido por Guilherme, muito embora regularmente lhe fornecia dinheiro para que ele comprasse cigarros de tabaco. Revelou ter sido
o próprio Guilherme quem apontou a localização dos entorpecentes
. Afirmou que correu para fora da residência porque a polícia chegou dando tiros, mas não possui qualquer envolvimento no tráfico e
não trouxe consigo quaisquer entorpecentes
.

Por sua vez,
GUILHERME LUIZ BATISTA
, de igual modo sob o crivo do contraditório [ID 17297981], aduziu que realmente estava guardando cinco tabletes de maconha que havia enterrado na chácara há uns 5 ou 6 dias antes do flagrante e, em troca da armazenagem receberia a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), além de 50g (cinquenta gramas) da própria substância.

Atestou que
seu padrasto (o apelado Nilson de Souza) e sua mãe (a apelada Cleonice Luiz Batista) não tinham conhecimento do entorpecente apreendido
. As pessoas que residiam no imóvel correram porque a polícia chegou atirando, mas não sabiam da droga enterrada.

Em idêntico sentido,
CLEONICE LUIZ BATISTA
atestou que a arma de fogo realmente estava dentro da sua residência e lá a mantinha em depósito, mas que não havia entorpecentes. No dia do fato escutou gritos e tiros, visualizando seu marido e seu filho Felipe correndo. Nesse momento também escutou o seu filho Guilherme gritando:
“me ajuda mãe, me ajuda mãe!”
. Apesar dos policiais pedirem por entorpecente, nada sabia sobre isso. Tinha ciência apenas de que um carro de cor escura havia trazido o Guilherme, mas o condutor não chegou a descer na chácara. Prosseguiu aduzindo não conhecer o corréu Bruno e que Guilherme disse na ocasião que iria revelar onde estavam os entorpecentes se os policiais parassem de agredi-la.
Apesar de Guilherme ter lhe confessado posteriormente que escondeu a droga senão iria morrer, ela e o marido não sabiam da substância enterrada
, sendo a balança apreendida utilizada tão somente na produção de pães e biscoitos que faz para vender [ID 17297981].

Ainda na fase inquisitorial [ID 17290970 – pág. 6], a
testemunha Ana Kelly Martins dos Santos
evidenciou que estava grávida de sete meses e na data do fato encontrava-se na casa da sua ex-sogra Cleonice para mostrar sua barriga, tendo em vista ser de Guilherme o bebê que esperava. Chegou na chácara de Cleonice de táxi, por volta das 21h00min e quando foi por volta das 23h00min a polícia foi até o local e prendeu todo mundo. Elucidou que morava com sua tia no Dauri Riva e nada sabia sobre as drogas.

O
menor Luiz Felipe Batista
, perante a autoridade policial [ID 17290970 – págs. 10] descreveu que estava em casa com sua família quando a polícia chegou e prendeu todo mundo. Possuía ciência de que seu irmão Guilherme tinha droga na chácara, mas seus pais (Nilson e Cleonice) nada sabiam a respeito. No momento que a polícia chegou saiu correndo com a espingarda calibre 22, de sua propriedade, para escondê-la na mata. Em juízo [ID 17297981] ratificou a chegada da polícia e o fato de ter saído correndo na posse da espingarda, acrescentando que
seu pai não estava com entorpecentes, os quais permaneciam escondidos no mato, sendo encontrado e apreendido pela polícia após seu irmão Guilherme falar o local em que os escondera
. Com relação à balança, narrou que sua mãe produz biscoitos e pães para vender e era seu instrumento de trabalho porque os clientes sempre perguntavam qual a quantidade (peso) havia nas embalagens.

Durante o procedimento administrativo penal [ID 17290969 – págs. 6/8], o
policial militar Felipe André Lessa Pires
aduziu ter recebido denúncias anônimas dando conta da prática de tráfico de entorpecentes envolvendo Guilherme – que já possuía diversas passagens por tráfico e porte ilegal de arma de fogo -, o qual estaria armazenando drogas para um indivíduo de nome Leonardo dentro da chácara (localizada nas proximidades da estrada que dá acesso à cidade de Santa Carmem/MT) onde a mãe daquele residia. Em monitoramento do local, visualizaram um veículo celta de cor preta, placas KAP 8704 adentrando à propriedade e, com apoio do Grupo Car realizaram a abordagem. Constataram que o veículo era conduzido por Bruno e no seu interior foram apreendidos 6 (seis) tabletes de maconha e 01 (um) tablete de cocaína.

Prosseguiu narrando que diante das fundadas razões de que no imóvel haveria mais entorpecentes, mesmo porque com a aproximação das viaturas, os indivíduos correram para uma área de mata, foi feito o cerco da propriedade.
Nessa fuga pôde ver um indivíduo portando arma de fogo longa e outro transportando um recipiente branco
. Cleonice foi detida já próximo à mata juntamente com Ana. Guilherme foi preso no interior da residência, onde também foi apreendida uma balança de precisão. Luiz Felipe, que portava a arma de fogo durante da fuga foi localizado no interior da mata, entregando-se somente após verbalização e negociação.
Também foi possível encontrar Nilson durante a diligência e, após buscas pelo perímetro de fuga, localizaram o galão branco que estava em sua posse e continha oito tabletes de maconha no seu interior
[ID 17290969 – págs. 6/8].

O mesmo policial militar
Felipe André Lessa Pires
, na fase judicial [ID 17297981], ratificou o recebimento das denúncias; as diligências perpetradas no imóvel rural em que chegou o veículo Celta conduzido por Bruno e onde apreenderam os seis primeiros tabletes de maconha; a corrida para o mato dos indivíduos que estavam na casa durante a abordagem policial; a constatação de que Luiz Felipe era quem estava com a espingarda nas mãos no momento da fuga, bem como
a apreensão de mais oito tabletes de entorpecentes que estavam no imóvel, especificamente no interior de um galão que teria sido carregado por Nilson quando saiu correndo da residência
.

Também sob o crivo do contraditório [ID 17297981], o policial militar
Tiago Antônio Oliva de Lim
a corroborou o depoimento supramencionado do seu colega de farda, ao descrever toda a operação desencadeada no dia do fato, detalhando que
o entorpecente foi apreendido dentro de um galão que

“um dos suspeitos” [sem saber nominar qual deles] tentou esconder na ocasião da abordagem
, bem como que o cadeirante confessou ser o proprietário da droga, eximindo sua família de possuir qualquer relação com esse ilícito. Não teve qualquer informação acerca de eventual associação para o tráfico envolvendo os acusados e
não acompanhou as buscas na chácara
, não sendo quem efetivamente encontrara o entorpecente no imóvel, uma vez que foi o responsável tão somente pela apreensão realizada no veículo de Bruno.

Ou seja,
as parcas provas produzidas nos autos realmente
não
revelam, com substância e segurança, a prática do delito de tráfico de entorpecentes pelos apelados
NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA
e
CLEONICE LUIZ BATISTA.
In casu
, não se está a descredenciar os depoimentos policiais, mas sim atendo-se aos seus conteúdos, porquanto tal como consignado pelo MM. Juízo
a quo
no bojo da sentença, a afirmação de apenas um deles no sentido de que Nilson

carregava um galão durante a fuga - o qual posteriormente teria sido localizado na mata, dentro do raio da fuga e contendo entorpecentes no seu interior -, ressai frágil por não ter sido corroborado por outros elementos dos autos.

O brocardo
in dubio pro reo
impede no caso concreto a prolação de um édito condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes em relação aos ora recorridos, mesmo porque a prova existente nos autos sustenta única e exclusivamente a presença de ambos no imóvel rural, em cuja proximidade foi apreendida a droga confessadamente de propriedade do corréu GUILHERME, depois de ser localizada em um galão, de modo que para um decreto condenatório, imperativa se torna a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito.

Ainda que a assunção da propriedade da droga por parte do filho dos apelados possa ter caracterizado uma estratagema defensiva, isso, por si só, não faz procedente a imputação, quiçá a existência de denúncias anônimas de que no local haveria o comércio de entorpecentes ou mesmo o histórico de antecedentes de
CLEONICE LUIZ BATISTA
, sob pena de se fazer valer o ilegítimo Direito Penal do autor em detrimento do Direito Penal do fato

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do alegado tráfico por parte de
NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA
e
CLEONICE LUIZ BATISTA
, de sorte que a sentença absolutória deve ser mantida nesse ponto.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL PLEITO DE CONDENAÇÃO DOS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INSUBSISTENTE. FRAGILIDADE. PROVA EXTRAJUDICIAL QUE NÃO FOI CONFIRMADA EM JUÍZO.
MEROS INDÍCIOS. INSUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. (...) -
Não se pode condenar ninguém como traficante com base em meras suposições.
A gravidade do crime exige prova cabal e perfeita, de modo que, inexistindo esta nos autos, impõe-se a absolvição. -
A simples probabilidade de autoria, tratando-se de mera etapa da verdade, não constitui certeza por si só.
(...)” –
grifei. (TJMG – AP 10209130001818001, Relator: Doorgal Andrada, Julgamento: 13/05/2015; 4a CÂMARA CRIMINAL; Publicação: 19/05/2015).

Assim, considerando que
somente a certeza e a verdade real autorizariam um veredicto condenatório,
em face da ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do cometimento do ilícito penal previsto no art.
33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, justifica-se, plenamente, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
,
para afastar a pretendida condenação dos ora apelados pela prática do delito em questão.

II – DO REQUERIMENTO COMUM DE
NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA
E
CLEONICE LUIZ BATISTA
PARA SEREM ABSOLVIDOS DOS CRIMES DE
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR
.

Apesar de
NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA
e
CLEONICE LUIZ BATISTA
pretenderem ser
absolvidos do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
[porque inexistiriam provas da autoria delitiva], bem como do
delito de corrupção de menor
, sob o viés de não terem concorrido para a sua prática, os elementos amealhados aos autos não amparam tais pretensões.

As
provas da
materialidade tanto do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido como do ilícito de corrupção de menor
encontram-se demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito [ID 17290968 – pág. 2]; Boletim de Ocorrência [ID 17290968 – págs. 4/8]; Termo de Apreensão [ID 17290981]; Laudo Pericial n.o 500.2.03.2019.000522-01 [ID 17292499] - que concluiu pela eficiência do instrumento bélico - e prova oral amealhada aos autos.

Com relação à
autoria delitiva
, restou clarividente que
NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA
tentou assumir somente para si a propriedade da espingarda, revelando em juízo que era para uso exclusivamente na chácara e que havia comprado o instrumento bélico recentemente, por isso não possuía nota fiscal
[ID 17297981]. Já

CLEONICE LUIZ BATISTA
, de igual modo perante a autoridade judicial
[ID 17297981]
, confirmou a presença da arma dentro da sua residência.

Ou seja,
Cleonice, enquanto proprietária do imóvel, não somente sabia que seu marido (corréu Nilson) adquiriu a arma de fogo como também foi conivente com prática deste crime, mantendo sua posse, razão pela qual ambos efetivamente concorreram para a prática do delito tipificado no
artigo 12 da Lei n.o 10.826/2003
e em coautoria com o menor
Luiz Felipe
, quem além de residir na mesma casa, foi quem saiu correndo com a arma em mãos quando da chegada da polícia, daí porque de rigor a manutenção do édito condenatório de ambos também pelo crime de
corrupção de menor
.

Ademais, sempre pertinente registrar que o delito do artigo 244-B do ECA possui natureza formal, cuja consumação opera-se no instante do cometimento da infração em conjunto com o menor. Ou seja, a tipificação do referido delito prescinde da comprovação da efetiva degeneração moral do menor, sendo indiferente sua vida pregressa, bem como a demonstração estreme de que se desvirtuou por conta desse fato.

Nesse diapasão, o teor da súmula n.o 500 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 500 do STJ: “A configuração do crime previsto no artigo
244-B
do
Estatuto da Criança e do Adolescente
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Pelo exposto, satisfatoriamente demonstrada a subsunção das condutas de
NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA
e
CLEONICE LUIZ BATISTA
, não há como afastar o édito condenatório pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de corrupção de menor.

III – DA DOSAGEM DA PENA DE

GUILHERME LUIZ BATISTA

Por meio das

razões recursais de ID 17297970 ao ID 17297971,
GUILHERME LUIZ BATISTA
, condenado originariamente à pena de

8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
510 (quinhentos
e dez) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em virtude exclusivamente da prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006

vindicou: (1) a
retificação da sua sanção basilar para o menor quantitativo abstratamente previsto
; (2) o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea na fração mínima de 1/6 (um sexto)
e (3) um
menor incremento da pena pela agravante da reincidência
, de modo a
compensá-la com a confissão espontânea
.

Variando o preceito secundário
in abstrato
do crime de tráfico de entorpecentes entre 05 e 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa, assim foi dosada a
sanção basilar
de
GUILHERME LUIZ BATISTA
,
verbis
:

“...Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à
culpabilidade
, não excede ao dolo normal para o tipo. Com relação aos
antecedentes
,
constata-se que o réu é reincidente específico em crimes desse jaez
(Cód. 274614) pelo juízo da 2.a Vara Criminal local, condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e a 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, como incurso nos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, transitado em julgado em 24.11.2017 - inclusive responde ao processo executivo de pena (n.° 0001646- 56.2019.8.11.0015) em trâmite por este Juízo da 4.a Vara Criminal -,
que será utilizada tão somente na 2.a Fase da dosimetria

(reincidência)
; responde a uma Ação Penal Pública (Cód. 92435) pelo juízo da 2.a Vara Criminal de Paranatinga/MT, como incurso nos artigos 244-B da Lei n° 8.069/1990 e 33, caput, e 35, ambos da Lei n.° 11.343/2006, em fase de alegações finais; ainda, foi absolvido recentemente por este Juízo da 4.a Vara Criminal (22.05.2019 - Cód. 345030), pela prática do delito de tráfico de entorpecentes -
circunstâncias que não serão utilizadas para elevar a pena-base, mercê da súmula 444 do STJ
2 — No que diz respeito à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Quanto às
circunstâncias do crime, são desfavoráveis ao sentenciado, uma vez que manteve em depósito 08 (oito) tabletes da substância entorpecente denominada Cannabis sativa L - circunstância suficiente para agravar a pena base (art. 42 da Lei n.° 11.343/2006).
Com relação ao
comportamento da vítima
, por tratar-se de delito de perigo abstrato e que prescindem da comprovação da ocorrência de perigo concreto, deixo de valorar neste ponto.

Diante disso,
em observância às circunstâncias acima
, que demonstram resultado desfavorável ao réu,
fixo a pena-base acima do mínimo legal
, isto é, em
8 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multas
....”
(grifei – ID 17295521 – pág. 7 e ID 17295522 – pág. 1).

Destarte,
GUILHERME LUIZ BATISTA
teve sua pena-base estabelecida
em três
anos de reclusão e dez dias-multa acima do mínimo legal, desabonando-se, exclusivamente, as circunstâncias do crime, em virtude da quantidade de droga apreendida -
08 (oito) tabletes da substância entorpecente denominada
Cannabis sativa L
.

Nesse cenário, inconteste ser
idônea
a valoração do
vetor supramencionado
, negativado com base em elementos concretos extraídos dos autos, mormente diante da exegese do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, contudo necessário

proceder à readequação da referida pena por realmente mostrar-se exacerbada, sobretudo para ajustá-la à proporcionalidade e à razoabilidade, sem olvidar que deverá ser mantida acima do patamar mínimo legal.

Assim, preservando-se o desabono da mesma circunstância judicial fundamentadamente invocada, retifica-se a sanção basilar de
GUILHERME LUIZ BATISTA
para o
quantum
de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
[embora seja cediço que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, diante da ausência de recurso ministerial quanto a este ponto, deixa-se de proceder sua readequação, a fim de se evitar
reformatio in pejus
], por entender ser referido patamar suficiente para a prevenção e a repressão do ilícito.

Na
segunda fase
da dosimetria, também assiste razão à i. Defesa quando requer uma maior redução pela atenuante da confissão espontânea e um menor aumento pela agravante da reincidência, a fim de se proceder a
compensação entre ambas
.

Isso porque, o MM. Juízo
a quo
obtemperou:
“...Na segunda fase, está presente a
atenuante da confissão espontânea
prevista no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal, por este motivo
reduzo a pena em 04 (quatro) meses
. Não obstante, verifica-se a
circunstância agravante da reincidência
(PEP n.o 0001646-56.2019.8.11.0015), em trâmite por este Juízo da 4.a Vara Criminal de Sinop/MT- razão pela qual
aumento a pena privativa de liberdade em 08 (oito) meses
-, devendo a pena alcançar 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multas...”
(grifei – ID 17295522 – págs. 1/2).

Ocorre que há muito o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de ser plenamente possível, na segunda fase da dosimetria, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal, mormente quando a primeira diz respeito à personalidade – capacidade do agente assumir seus erros e suas consequências – e a segunda é assim prevista expressamente.

Referido entendimento já foi inclusive reafirmado em sede de recurso repetitivo, quando do julgamento do Recurso Especial n.o 1.341.370/MT, representativo da controvérsia. E mesmo que se trate de eventual reincidência específica (como no caso, embora tal circunstância não tenha sequer sido invocada pelo magistrado de primeira instância), possível a compensação integral entre os vetores em voga,
ex vi
do precedente que segue:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO SIMPLES TENTADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SISTEMA DE SEGURANÇA. VIGILÂNCIA FÍSICA (...)
COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA, AINDA QUE ESPECÍFICA, E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE.
PENA REDIMENSIONADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO MANTIDOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

- A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/04/2013), sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, c/c 3o, do CPP, firmou compreensão no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

- Ressalta-se que o fato de a reincidência ser específica não constitui óbice à integral compensação, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, no julgamento do HC n. 365.963/SP (Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 23/11/2017), pacificou entendimento no sentido de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito...”
(STJ - HC 512.059/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 02/09/2019). Grifei.

Desse modo, diante da compensação ora perfectibilizada, retifico a pena intermediária de
GUILHERME LUIZ BATISTA
para o patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão

além do pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, preservada a

base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, na
terceira fase
da dosagem penal, em virtude da ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena, torna-se definitivo o
quantum
de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão

além do pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, preservada a

base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

E, ainda que a pena tenha ficado em patamar inferior a oito anos, deve remanescer hígido o
regime inicial
fechado
em virtude da reincidência do apelante,
ex vi
do disposto no artigo 33, § 2.o,
b
do CP, a
contrario sensu
.

IV – DA DOSAGEM DA PENA DE

BRUNO PININGA ANACLETO
(PONTO QUE ABRANGE TANTO O RECURSO DEFENSIVO COMO O MINISTERIAL)

Ab initio
, imperioso ressaltar que as matérias enfrentadas neste tópico abarcarão tanto as teses defensivas apresentadas por
BRUNO PININGA ANACLETO
e que guardem relação com a dosimetria da pena e seus consectários (abaixo especificadas), como o
pleito ministerial
de
afastamento da figura privilegiada
reconhecida em prol do referido apelado.

Por meio das

razões recursais de
ID 17295529
,
BRUNO PININGA ANACLETO
, condenado originariamente à pena de
0
5 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
382 (trezentos e oitenta e dois
) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em virtude exclusivamente da prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
vindicou: (1) fixação da
pena-base no patamar mínimo legal
; (2) uma
maior redução pela figura privilegiada
- 2/3 sobre a pena mínima de 5 anos -; (3)
alteração do

regime inicial de cumprimento da pena para o aberto
e (4) a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Variando o preceito secundário
in abstrato
do crime de tráfico de entorpecentes entre 05 e 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa, assim foi dosada a
sanção basilar
de
BRUNO PININGA ANACLETO
,
verbis
:

“...Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à
culpabilidade
, não excede ao dolo normal para o tipo.
Não possui
antecedentes criminais
.
No que diz respeito à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Quanto às
circunstâncias do crime, são desfavoráveis ao sentenciado, uma vez que
trazia consigo um volume considerável de entorpecentes (06 tabletes de ‘maconha’ e 01 tablete de cocaína) — circunstância suficiente para agravar a pena-base (art. 42 da Lei n° 11.343/2006)
.
Com relação ao
comportamento da vítima
, por tratar-se de delito de perigo abstrato e que prescindem da comprovação da ocorrência de perigo concreto, deixo de valorar neste ponto.

Diante disso,
em observância às circunstâncias acima
, que demonstram resultado desfavorável ao réu,
fixo a pena-base acima do mínimo legal
, isto é, em
8 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multas
....”
(grifei – ID 17295521 – pág. 6).

Destarte,
BRUNO PININGA ANACLETO
teve sua pena-base estabelecida em

três
anos de reclusão e dez dias-multa acima do mínimo legal, desabonando-se, exclusivamente, as circunstâncias do crime, em virtude da quantidade e variedade das drogas apreendidas -
(06 tabletes de ‘maconha’ e 01 tablete de cocaína)
.

Nesse cenário, inconteste ser
idônea
a valoração do
vetor supramencionado
, negativado com base em elementos concretos extraídos dos autos, mormente diante da exegese do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, contudo necessário

proceder à readequação da referida pena por realmente mostrar-se exacerbada, sobretudo para ajustá-la à proporcionalidade e à razoabilidade, sem olvidar que deverá ser mantida acima do patamar mínimo legal, tal como realizado em relação ao corréu no tópico antecedente.

Assim, preservando-se o desabono da mesma circunstância judicial fundamentadamente invocada, retifica-se a sanção basilar de
BRUNO PININGA ANACLETO
para o
quantum
de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
[embora seja cediço que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, diante da ausência de recurso ministerial quanto a este ponto, deixa-se de proceder sua readequação, a fim de se evitar
reformatio in pejus
], por entender ser referido patamar suficiente para a prevenção e a repressão do ilícito.

Com relação à
segunda fase
da dosimetria não houve insurgência recursal de quaisquer das partes, daí porque mantém-se a redução da pena em 04 (quatro) meses pelo reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa
(artigo 65, I do Código Penal), encontrando-se a pena intermediária de
05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão

além do pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, preservada a

base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, na
terceira fase
da dosagem penal, tem-se o último pedido pendente de apreciação formulado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, qual seja, o decote da especial diminutiva do
§ 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, reconhecida e aplicada no bojo da r. sentença em prol de
BRUNO PININGA ANACLETO
e, por outro lado, há o pleito defensivo de uma
maior redução pela mesma figura privilegiada
[na fração máxima de 2/3].

O i. Membro do
Parquet
aponta como fundamento do decote da benesse em questão
“...
a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas indica que o Recorrido BRUNO vinha se dedicando a atividades criminosas...”
[sic – ID 17295533 – pág. 5] e conclui:
“...a apreensão de 06 (seis) tabletes de "maconha" e 01 (um) tablete de cocaína em poder do Recorrido BRUNO que realizava o transporte dos entorpecentes afasta qualquer indicativo de que ele era iniciante no tráfico de drogas, o que torna inadmissível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4.° da Lei de Drogas...”
[sic – ID 17295533 – pág. 5]. Já
BRUNO PININGA ANACLETO
se baseia no princípio da proporcionalidade para vindicar a incidência da maior fração de diminuição.

De acordo com o que constou na r. sentença, ao ser reconhecida a figura privilegiada, assim obtemperou o magistrado de 1.a instância,
in litteris
:

“...Na terceira fase,
reconheço a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.o, da Lei 11.343/2006,

uma vez que preenchidos os requisitos legais de forma cumulada
. O entendimento do e. TJMT é de que ‘os elementos previstos no § 4.o, do artigo 33 da Lei de Drogas, são cumulativos e devem ser preenchidos em sua totalidade para a concessão da causa especial de diminuição da pena’ [sic] - [TJMT: DES. Juvenal Pereira da Silva, APL 39832/2013, j. 04.12.2013 p. 12.12.2013]. Entretanto,
em razão da quantidade de entorpecente apreendido dentro do veículo do acusado (06 tabletes de ‘maconha’ e 01 tablete de cocaína), aplico a minorante no patamar intermediário de 1/4 (um quarto)
, devendo a pena, portanto, consolidar-se em 05 cinco anos e 09 nove meses de reclusão e 382 (trezentos e oitenta e dois) dias-multas, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos...”
(grifei – ID 17295521 – pág. 7).

É cediço que a teor do disposto no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

In casu
,
BRUNO PININGA ANACLETO
é primário e não responde a qualquer outro procedimento criminal (ID 17295524 – pág. 3), sendo certo que os Tribunais Superiores são firmes no sentido de que
para afastar a causa de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas com suporte na dedicação a atividades delituosas
é preciso, além da quantidade de drogas, aliar a outros elementos concretos
suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa
, inexistentes no caso.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (1,9 KG DE COCAÍNA). VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PLEITO DE DECOTE DA MINORANTE. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E NA NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE, ISOLADAMENTE CONSIDERADAS, TEREM O CONDÃO DE AFASTAR O REDUTOR. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE.

1. O Tribunal de origem concluiu pela concessão da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, dispondo que: a simples atuação do agente como "mula", por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso. [...]
Ademais, a quantidade da droga, embora seja suficiente para caracterizar a traficância, não se revela apta a, desacompanhada de outros elementos, gerar a inferência de que a ré integra grupo criminoso ou se dedica a atividades criminosas
. [...], se a ré é primária, possui bons antecedentes (fl. 62) e não há provas de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, de rigor a incidência da minorante.

2.
Reputa-se como idôneo o reconhecimento da causa de diminuição prevista na Lei de Drogas, notadamente porque, levando-se em consideração a quantidade e a natureza de droga apreendida (1,9 kg de cocaína), isoladamente considerada, tem-se que, no caso concreto, a concessão da minorante prevista na Lei n. 11.343/2006 vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3
.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(AgRg no REsp n. 1.687.969/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/3/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.480.074/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1.o/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no REsp 1828013/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). Grifei.

Ou seja, carecendo os autos de fundamentação concreta para afastar a figura privilegiada, de rigor a sua manutenção na hipótese, rejeitando-se a tese do recurso ministerial.

Outrossim, razão assiste à i. Defesa

quando pugna pela incidência de uma maior fração pela mesma benesse. Não só em virtude do princípio da proporcionalidade, mas precipuamente porque
a quantidade da droga já fora utilizada na primeira fase dosimétrica, o que leva à conclusão de que aplicar fração diversa da máxima pelo mesmo fundamento implicaria em inegável
bis in idem.

Daí porque se faz incidir, na terceira fase da dosagem da pena de
BRUNO PININGA ANACLETO
e em virtude do
disposto no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, a
fração máxima de 2/3 (dois terços)
, encontrando-se a reprimenda de
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além do pagamento de
170 (cento e setenta) dias-multa
,
mantendo-se o dia-multa no equivalente a
1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
a qual se torna definitiva, frente a inexistência de outras causas modificadoras.

E, ainda que a pena tenha ficado em patamar inferior a quatro anos, deve remanescer hígido o regime inicial
semiaberto
em virtude da quantidade e da variedade dos entorpecentes apreendidos,
ex vi
do disposto no artigo 33, § 3.o do Código Penal.

Outrossim, a

substituição

da pena privativa de liberdade por

restritivas

de direito
mostra-se insuficiente, em razão da falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP).

V – DAS SANÇÕES BASILARES DE
NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA
e
CLEONICE LUIZ BATISTA

Os apelantes
NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA
e
CLEONICE LUIZ BATISTA
, de forma subsidiária, pretendem, especificamente em relação ao crime do
artigo 244-B do ECA
, a fixação das respectivas
penas-bases nos patamares mínimos legais
ou suas reduções a patamares proporcionais e razoáveis.

No que tange ao crime do artigo 244-B do ECA, assim foram dosadas, respectivamente, as sanções basilares dos ora recorrentes,
verbis
:

“...Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, no tocante à
culpabilidade
, entendida como juízo de reprovação social do comportamento concretamente verificado,
deve ser considerada como acima da normal, sobretudo porque a vítima (menor Luiz Felipe) tinha acesso à arma de fogo apreendida facilitado pelo acusado
. Não registra
antecedentes criminais
. Os
motivos
foram os usuais ao tipo. No que diz respeito à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Quanto às
circunstâncias
e
consequências
, há que se destacar que não se revestiram de gravidade além do que está previsto abstratamente na lei penal. Por fim, com relação ao
comportamento da vítima
, em nada contribuiu para que o agente praticasse o crime.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram um resultado desfavorável ao réu, f
ixo a pena- base acima no mínimo legal, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão
...”
(grifei – ID 17295521 – pág. 3).

“...Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, no tocante à
culpabilidade
, entendida como juízo de reprovação social do comportamento concretamente verificado,
deve ser considerada como acima do normal, sobretudo porque a vítima (menor Luiz Felipe) tinha amplo acesso a arma de fogo apreendida, inclusive estava trazendo consigo no momento da abordagem
. Com relação aos
antecedentes criminais
, verifica-se que a sentenciada possui uma condenação criminal por violar a norma penal incriminadora prevista no artigo 12 da Lei n. 10.826/03, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção, em regime inicialmente aberto, substituída pela pena restritiva de direitos de limitação de final de semana (Cód. 274614), pelo juízo da 2.a Vara Criminal de Sinop/MT, transitado em julgado em 24.11.2017 (PEP Cód. 315173), pelo juízo da 3.a Vara Criminal de Sinop/MT -
circunstância que será valorada tão somente na 2.a fase da dosimetria (reincidência)
. Os
motivos
foram os usuais ao tipo. No que diz respeito à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Quanto às
circunstâncias
e
consequências
, há que se destacar que não se revestiram de gravidade além do que está previsto abstratamente na lei penal. Por fim, com relação ao
comportamento da vítima
, em nada contribuiu para que o agente praticasse o crime.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram um resultado desfavorável à ré, fixo a
pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão
...”
(grifei – ID 17295521 – pág. 5).

De fácil percepção que a culpabilidade foi negativamente valorada mediante elementos
inerentes
aos
tipos
penais dos crimes de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
e de
corrupção
de
menor
- “
a vítima (menor Luiz Felipe) tinha acesso à arma de fogo apreendida facilitado pelo acusado”
e
“a vítima (menor Luiz Felipe) tinha amplo acesso a arma de fogo apreendida, inclusive estava trazendo consigo no momento da abordagem”
-

o que determina o afastamento do desabono dessa circunstância, trazendo ambas as sanções basilares para o patamar mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão
.

Prosseguindo com as demais etapas dosimétricas, a pena definitiva de
NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA
fica consolidada no referido
quantum
de

01 (um) ano de reclusão
, ante a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena; enquanto que a sanção final de

CLEONICE LUIZ BATISTA
segue estabelecida em

01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
(em razão do acréscimo de quatro meses, na segunda fase da dosagem penal, em virtude da agravante da reincidência, sendo inexistentes quaisquer outras causas modificadoras).

VI – DO REGIME DE CUMPRIMENTO DAS PENAS DE
NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA E DE

CLEONICE LUIZ BATISTA COM PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
EM RELAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS PARA NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA

Lado outro, m
esmo que se vislumbre
equívoco na r. sentença
ao se estabelecer tanto para o crime punido com
reclusão
como para o de
detenção
um
único regime de cumprimento das penas
, inclusive com uma inadequada somatória das penas, coincidentemente,
tanto para o crime apenado com
detenção

(
artigo 12 da Lei n.o 10.826/2003
), como para o apenado com
reclusão
(
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente)
, serão cumpridas em idênticos regimes, quando individualmente considerados.

Ou seja, enquanto
NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA
cumprirá ambas as penas (de detenção e de reclusão) em regime
aberto
,
CLEONICE LUIZ BATISTA
cumprirá ambas
(de detenção e de reclusão)
em regime inicial
semiaberto

[em virtude da sua reincidência - art. 33, § 3.o do CP], executando-se primeiro a pena de reclusão (art. 69,
caput
, parte final, do CP).

E, ainda que tenha havido o afastamento da negativação da culpabilidade quando da dosagem da pena relacionada ao crime do
artigo 244-B do ECA
(tópico anterior), deve permanecer obstada a substituição das penas privativas de liberdade de
CLEONICE LUIZ BATISTA
por restritivas de direitos, uma vez que a
s
condicionantes impostas no § 3.o do art. 44 do Código Penal impedem que o
reincidente
receba referido beneficiado.

Já no que concerne a
NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA,
tendo sido fixadas penas de reclusão e de detenção menores que quatro anos (isoladamente consideradas, porquanto, inviável a soma dos
quanta
de pena de reclusão e detenção, com fulcro no art. 44 do CPB), bem como afastada a negativação da culpabilidade e preenchidos os requisitos legais,
substitui-se
,
ex officio,
a pena de
RECLUSÃO
de 01 (um) ano imposta pelo crime do artigo 244-B do ECA por uma sanção restritiva de direito, e a de
DETENÇÃO
de 01 (um) ano imposta pelo crime do
artigo 12 da Lei n.o 10.826/2003
também por uma pena restritiva de direitos,
ambas a serem definidas pelo MM. Juízo da Execução Penal.

VII – DA RESTITUIÇÃO DE BEM DECLARADO PERDIDO
.

Ainda em seu recurso,
BRUNO PININGA ANACLETO

requer a
restituição do veículo Celta, placas KAP 8704, ano 2006/2007, declarado perdido na r. sentença, sobretudo porque não demonstrada a origem ilícita do referido bem.

Ocorre que, independentemente da forma como o bem foi adquirido, conforme exaustivamente comprovado, o veículo em questão estava sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, tanto que era conduzido pelo próprio apelante
BRUNO
no dia em que foi preso em flagrante juntamente com os demais corréus, ocasião em que transportava
06 (seis) “tabletes” de maconha e 01 (um) “tablete” de cocaína
, de modo que seu perdimento encontra-se amparado no artigo 63 da Lei n.o 11.343/2006.

Nesse diapasão, o aresto que segue:

“CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPCENTES (ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI No 11.343/2006) E CORRUPÇÃO ATIVA (ARTIGO 333, DO CÓDIGO PENAL)– CONDENAÇÃO – APELAÇÃO – (...)
QUESTIONADO O DECRETO DE PERDIMENTO DE BEM EM FAVOR DA UNIÃO - POSSIBILIDADE DE CONFISCO DO VEÍCULO APREENDIDO EM DECORRÊNCIA DA NARCOTRAFICÂNCIA, SEM A NECESSIDADE DE PERQUIRIÇÃO DA HABITUALIDADE, REITERAÇÃO DO USO OU DE QUALQUER PREPARAÇÃO ESPECÍFICA AO ACONDICIONAMENTO DE DROGAS - IRRELEVÂNCIA DE SE PERQUIR A ORIGEM LÍCITA DO BEM - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 243, § ÚNICO DA CF E 63, § 1.o, DA LEI 11.343/2006 - PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- SENTENÇA MANTIDA – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO” (TJ-PR - APL: 00079372820198160017 PR 0007937-28.2019.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Desembargador Carvílio da Silveira Filho, Data de Julgamento: 30/03/2020, 4a Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/04/2020). Destaquei.

Nesses termos, inviável o acolhimento da pretendida restituição.

VIII – DA PRISÃO DOMICILIAR

Por fim,
GUILHERME LUIZ BATISTA
almeja que lhe seja concedida prisão domiciliar

por ser tetraplégico classificado com AIS B.

Quando da prolação da sentença, o referido apelante foi o único que permaneceu preso preventivamente, consignando-se, naquela oportunidade, os seguintes fundamentos para lhe ser negado o direito de recorrer em liberdade,
verbis
:

“...
Nos termos do artigo 387, § 1°, do CPP, o juiz, ao proferir sentença condenatória decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. No caso, tratando-se de réu contumaz no crime de tráfico de entorpecentes e, ainda, pelo fato de ter sido preso quando mantinha em depósito 08 (oito) tabletes da substância entorpecente denominada Cannabis sativa L., por estes motivos, entendo que ainda estão presentes os requisitos da prisão preventiva decretada nestes autos em 19.12.2018 (fls. 63/65) consubstanciados na existência de materialidade e autoria delitiva-, comprovadas após cognição exauriente e evidenciada a necessidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública, devido às circunstâncias do crime, já mencionadas na dosimetria acima.

Com estas razões, mantenho a prisão preventiva ao sentenciado Guilherme Luiz Batista, devendo aguardar segregado o julgamento de eventual recurso que porventura vier a ser interposto....”
ID 17295522 – págs. 2/3.

Nesta instância, muito embora tenha se perfectibilizado a readequação da reprimenda de
GUILHERME LUIZ BATISTA
, o regime inicial fechado para o seu cumprimento permaneceu incólume, não havendo, portanto, violação ao princípio da homogeneidade em se manter a sua prisão preventiva.

E, tratando-se de prisão preventiva mesmo depois de confirmada a condenação nesta instância
ad quem
, porquanto após a
conclusão do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54

o

Pretório Excelso decidiu por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.a instância, incide na hipótese os requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal que
faculta ao magistrado a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 80 (oitenta) anos;
extremamente debilitado por motivo de doença grave
; imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; gestante; mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos,
sendo necessária prova idônea dos requisitos estabelecidos no mencionado artigo
.

No caso dos autos, inexiste prova que
constate a extrema debilidade do apelante ou mesmo da incompatibilidade da custódia preventiva com o quadro que o acomete, mormente quando referida condição já era ostentada antes mesmo da prática delituosa,
devendo eventuais dificuldades de adaptação em ambiente carcerário ser solucionadas pela direção do respectivo estabelecimento prisional.

Outrossim, uma vez transitada em julgado a condenação, competirá ao MM. Juiz da Execução decidir eventuais questões incidentais, consoante dispõe o art. 66, inc. III, alínea
f
, da Lei de Execução Penal, inclusive deliberar sobre a concessão da prisão domiciliar, atentando-se para os requisitos previstos no art. 117 da referida Lei.

Por esses fundamentos, indefere-se o pedido de substituição da prisão preventiva de
GUILHERME LUIZ BATISTA
por domiciliar.

IX - CONCLUSÃO

Com essas considerações, em consonância parcial com o parecer ministerial, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, bem como,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos manejados por
GUILHERME LUIZ BATISTA
,
BRUNO PININGA ANACLETO
,
NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA
e
CLEONICE LUIZ BATISTA
, a fim de readequar a sanção basilar e compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea do primeiro; retificar a pena-base e aumentar a fração de redução da figura privilegiada do segundo e fixar a penas-bases relacionadas ao crime de corrupção de menor para o patamar mínimo legal em relação aos dois últimos, com substituição,
ex officio
, das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos do penúltimo, restando as reprimendas finais individualmente estabelecidas nos seguintes
quanta
:

1)

GUILHERME LUIZ BATISTA =

06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial

fechado
, além do pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, preservada a

base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
;

2)

BRUNO PININGA ANACLETO
=
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
170 (cento e setenta) dias-multa
, preservada a

base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
;

3)

NILSON DE SOUZA PEREIRA BATISTA =
01 (um) ano de reclusão
, em regime
aberto
, em virtude da prática do crime do

artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
e
01 (um) ano de detenção
, também em regime
aberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
,
preservada a

base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
em virtude da prática do crime do
artigo 12 da Lei n.o 10.826/2003
.
Ex offício
,
substitui-se
, a pena de
RECLUSÃO
por uma restritiva de direito e a de
DETENÇÃO,
também por uma pena restritiva de direito,
ambas a serem definidas pelo MM. Juízo da Execução Penal.

4)

CLEONICE LUIZ BATISTA =
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime
semiaberto
, em virtude da prática do crime do

artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
e
01 (um) ano de detenção
, também em regime
semiaberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
,
preservada a

base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
em virtude da prática do crime do
artigo 12 da Lei n.o 10.826/2003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020